Tribunal: TJMT
Processo: 1038524-79.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038524-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1038524-79.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ASSOADE-MT

EMENTA
:

REEXAME DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NATUREZA COLETIVA. ASSOADE. ESTADO DE MATO GROSSO. AJUDA FARDAMENTO REFERENTE AOS ANOS 2016, 2017 E 2018. ARTIGO 128 E 129 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014. ADI 1000613-59.2029.8.11.0000. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITO EX NUNC AO TRANSITO EM JULGADO. PERÍODO ANTERIOR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS. JUROS E CORREÇÃO. COMPETENCIA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER FIXADO NA FASE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA OBSERVADOS OS CRITÉRIOS. INCIDENCIA DO TEMA 973 DO STJ AOS PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

01. De acordo com o artigo 129 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014, o militar receberá anualmente uma ajuda
fardamento
no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de
fardamento
, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

02. A ADI n° 1000613-59.2021.8.11.0000 declarou a inconstitucionalidade do artigo 129 da LC 555/2014, observada a modulação com efeito
ex nunc
, a partir do transito em julgado (14-4-2020).

03. Desnecessária a comprovação de gastos com a aquisição do material até o advento do transito em julgado da decisão proferida na

ADI nº 1000613-59.2021.8.11.0000.

04. Aplicação do Tema 810 STF, Tema 905 STJ e EC n° 113/2021 para fins de atualização do crédito.

05. A
competência para a liquidação destas ações coletivas será de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, do Juizado Especial da Fazenda Pública, a depender da alçada, admitindo-se, ainda, a execução no foro de domicílio do credor.

06. Honorários advocatícios a ser
apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, inciso II, §2°, § 3° I a V e §4° do CPC, observados os critérios estabelecidos na sentença.

07. Nas
futuras execuções individuais da sentença serão devidos novos honorários advocatícios específicos da fase, conforme preconiza o TEMA 973 – STJ:
“O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos
procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva
, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1038524-79.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ASSOADE-MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 200410777), em face da sentença prolatada na
Ação Declaratória n°
1036464-70.2188.11.0041
,
ajuizada por
Associação dos Sargentos, Subtenentes, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso
-
ASSOADE
, em que o juízo da
Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital
julgou procedente o pedido para condenar o ente público
ao pagamento da ajuda fardamento referente ao ano 2018
aos associados representados, e consignou que a execução coletiva deverá ser precedida de liquidação pelo procedimento comum, em razão da necessidade de se comprovar se o exequente:

a)
estava na ativa no período compreendido na sentença;

b)
é legitimado à execução do julgado, em razão dos limites subjetivos da lide;

c)
não foi beneficiado com pagamento administrativo ou por sentença de procedência proferida em ação individual.

Quanto a correção, o juízo consignou que devem ser aplicados o Tema 810 STF, Tema 905 STJ e EC n° 113/2021.

Houve ainda condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, inciso II, §2°, § 3° I a V e §4° do CPC. (id. 200410769)

A título de registro, a presente ação foi sentenciada em conjunto com os autos n° 1036464-70.2018.8.11.0041, que igualmente exigia a declaração ao
direito ao recebimento do percentual de 30% sobre o valor de sua remuneração mensal de auxilio fardamento, porém, referente aos anos 2016 e 2017.

Nas razões da apelação, o Estado de Mato Grosso alega a inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 555/2014, que deve haver cautela na interpretação da modulação dos efeitos inserida na ADI n° 1000613-59.2019.11.0000, e que em hipótese alguma foi garantida a continuidade do pagamento ao período anterior a declaração de inconstitucionalidade aqueles que não foram agraciados pelo recebimento inconstitucional.

Afirma que,
a finalidade exclusiva da modulação dos efeitos
da ADI era resguardar os militares que já haviam recebido as verbas inconstitucionais, impedindo que a Administração Pública postulasse o ressarcimento,
há que se julgar totalmente improcedente toda e qualquer pretensão de cobrança de valores pretéritos fundada nos dispositivos declarados inconstitucionais
,
em especial aqueles ajuizados após o julgamento da ADI
.

Subsidiariamente, argumenta ser necessária a comprovação dos requisitos legais, sendo eles: encontrar-se em serviço ativo e prévio requerimento ao Comando-Geral, e que para correção dos valores devidos cabe aplicação da EC n° 113/2021 (taxa SELIC).

Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso para que seja reformada a sentença, ou, em caso de subsistir eventual condenação, a aplicação da taxa SELIC para fins de juros de mora e correção monetária.

Contrarrazões ao id. 200410781, pela rejeição do apelo e ratificação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo. (id. 205307187)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1038524-79.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ASSOADE-MT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Declaratória n° 1038524-79.2018.8.11.0041”, proposta pela
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso - ASSOADE
, em face do ora Apelante, julgou procedente os pedidos aduzidos na inicial.

Em 23-10-2018 a ASSOADE ingressou com a ação nº 1036464-70.2018.8.11.0041, que foi sentenciada em conjunto com a presente ação (nº 1038524-79.2019.8.11.0041 - distribuída em 3-9-2019), que também visava
direito ao recebimento do percentual de 30% sobre o valor de sua remuneração mensal a título de auxilio fardamento, referente aos anos 2016 e 2017.

Na inicial a ASSOADE sustenta que a lei que disciplina o direito ao fardamento (Lei Complementar n° 555/2014) prevê que o Estado deverá entregar um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, conforme disposto nos artigos 63 e 128 do ordenamento jurídico supracitado.

Diz que, nos anos de 2016 e 2017, os representados não perceberam o conjunto de fardamento necessário ao desempenho de suas funções sem qualquer motivo ou justificativa relevante do Estado.

Defende que, diante do não cumprimento do disposto no art. 128 da Lei Complementar nº 555/2014, o artigo 129 da mesma lei, determina que o Estado deve pagar a ajuda fardamento aos militares, de forma anual, no importe de 30% (trinta por cento) da remuneração destes.

Pois bem.

Ao id. 200408744 a 200408746 – Pág. 15 foram juntados documentos como a ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25.02.2017, e a lista em que constam os nomes de 2.250 (dois mil duzentos e cinquenta) representados pela associação, demonstrando a legitimidade ativa. (id. 200410687 a 200410689 – Pág. 86)

A Lei Complementar Estadual nº 231/2005, a qual instituiu o Estatuto dos Servidores Militares, dispõe sobre o auxílio fardamento, vejamos:

Art. 79. Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.

Por sua vez, a Lei Complementar nº 244/2006 inseriu o art. 80-A ao Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelecendo que o auxílio somente seria concedido nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, caracterizando a natureza substitutiva da indenização.

Em seguida, adveio a publicação da Lei Complementar nº 555/2014, que revogou a Lei Complementar nº 231/2005 e suas alterações, instituindo a respeito do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso os artigos em questão:

Art. 128 - Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente.

§ 1º - Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2º - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 - O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.

Inobstante, o artigo 129, “caput” e parágrafo único da Lei Complementar nº 555/2014 foi declarado inconstitucional, por intermédio da ADIN nº 1000613-59.2019.811.0000, que foi assim ementada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1º, 2º E 3º; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1º E 2º; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.
Ofende a Constituição de Mato Grosso os dispositivos acrescentados por lideranças partidárias em lei de iniciativa privativa do Governador do Estado, impondo aumento de despesa ao implementar direitos sociais a servidor público.
‘É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema relativo a servidores públicos, acarreta aumento de despesa para o Poder Executivo’ (STF - RE 395912).
Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito ex nunc à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional.
Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade”.
(TJMT, N.U 1000613-59.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 08/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

De tal modo, no julgamento da ADI 1000613-59.2019.8.11.0000, o Órgão Especial do TJMT declarou
inconstitucional o artigo 129,
caput e
parágrafo único, da supracitada norma,
com efeitos
ex nunc
,
a partir do seu trânsito em julgado, o qual ocorreu em 14-4-2020
, após o desprovimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do
Recurso
Extraordinário com Agravo 1.252.476/MT, interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Logo, restou claro que os efeitos da decisão proferida na ADIN são a partir do trânsito em julgado (14-4-2020), de modo que, o artigo 129 e parágrafo único da LC nº 555/2014 estava vigente até seu trânsito em julgado (da ADIN).

Oportuno ressaltar que, nas diversas ações que tramitaram no Juizado Especial e Justiça Comum, posteriormente na Turma Recursal e Tribunal de Justiça, não vislumbrei distinção entre os militares que receberam ou não a ajuda fardamento até o transito em julgado da ADI, de modo que deve ser preservado o direito aqui reconhecido, pois as duas ações foram ajuizadas anteriormente ao marco temporal estabelecido para fins da modulação, sobretudo em respeito ao Princípio da Isonomia.

Sendo assim, precisa a sentença quando reconheceu ser devida a condenação do Estado ao pagamento da ajuda fardamento referente ao ano 2018, condicionada a
execução coletiva a liquidação pelo procedimento comum, em razão da necessidade de se comprovar se cada exequente:

a)
estava na ativa no período compreendido na sentença;

b)
é legitimado à execução do julgado, em razão dos limites subjetivos da lide;

c)
não foi beneficiado com pagamento administrativo ou por sentença de procedência proferida em ação individual.

Os
artigos 128 e 129, caput, parágrafo único da LC n° 555/2014 não previram a exigência da comprovação mediante notas fiscais da aquisição prévia do fardamento para recebimento do auxílio, cabendo aos militares que não recebessem a entrega do conjunto fardamento a obrigação de redigir requerimento administrativo pleiteando o pagamento.

Em 2016 a
Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso NO Parecer nº 27/2016 – Mem. Nº 2113/2016 – Proc. Nº 467123/2016 (id.
200409279 - Pág. 13 – proc. 1036464-70.2018.8.11.0041)
, declarou que:

“(...) cabe perfeitamente ao Comandante-Geral da PMMT, com amparo nas competências que lhe são conferidas, comunicar a Secretaria de Segurança, a quem pertence a ordenação de despesas, do direito a ser adimplido no tocante a ajuda fardamento, e requerer sua implementação a toda a tropa, a fim de evitar prejuízos ao serviço policial”.

Ao id.
200409288 - Pág. 37 a id. 200409295 - Pág. 96 (proc. 1036464-70.2018.8.11.0041) consta lista dos credores referente ao pagamento de Ajuda Fardamento aos Policiais Militares na ativa, exercício 2016.

Do Of. nº 3312/SPOF/PMMT, subscrito pelo Comandante-Geral da PMMT, extrai-se que o Estado não cumpriu com a obrigação de entrega de fardamento nos moldes do art. 128 da LC n. 555/2014, no prazo definido pelo art. 129 (até o mês de novembro de cada ano) do mesmo diploma legal. (
id. 200409295 - Pág. 97 e 98 - proc. 1036464-70.2018.8.11.0041
)

Já em 2017,
a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso confeccionou o Ofício nº 287/SPOF/PMMT, onde assinalou que: “
instruiu durante o exercício financeiro de 2017, 04 (quatro) processos para a aquisição de fardamento e apetrechos para atender a demanda institucional (...). Entretanto, tais processos não tiveram andamento por estarem sem cobertura orçamentária, aguardando suplementação orçamentária, o que não ocorreu”.
(id.
Num. 200409298 - Pág. 72 e
73 -
proc. 1036464-70.2018.8.11.0041
)

Em 2018, a
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso expediu o Memorando nº 369/SPOF/PMMT, onde consignou que: “ como não foram realizadas as aquisições dos itens fardamento, e por consequência não houve a entrega dos uniformes aos policiais militares no prazo previsto, gerou novamente a obrigatoriedade de instrução do processo de requerimento da ajuda fardamento”. (id.
um. 200408702 - Pág. 63
-
proc. 1036464-70.2018.8.11.0041
)

E também, em 2019, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio do Despacho nº 3759/2019/GAB/SESP/NGER justificou que “nos últimos exercícios informamos aos órgãos centrais sobre o déficit orçamentário para atender as despesas com auxílio/fardamento, no entanto, não recebemos respostas efetivas para suprir tal demanda”. (id.
Num. 200408702 - Pág. 69

-
. 1036464-70.2018.8.11.0041
)

Portanto, restou comprovado que a ASSOADE protocolou requerimentos administrativos para obter a ajuda fardamento, e que o Estado de Mato Grosso reconheceu administrativamente que não procedeu com a entrega do fardamento nos anos 2016, 2017 e 2018, em contrapartida ao artigo 128 da LC n° 555/2014.

No tocante à prova do dispêndio com a aquisição do fardamento, oportuno consignar que embora já tenha decidido de forma contrária, o entendimento majoritário desta Corte de Justiça e da Turma Recursal preconiza que não há necessidade da comprovação da aquisição do material.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA – POLÍCIA MILITAR – AUXÍLIO FARDAMENTO – LEI COMPLEMENTAR nº 244/2006 – ADIN – DECLARADA INCONSTITUCIONALIDADE - EFEITO
EX NUNC
– PERÍODO ANTERIOR - RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE –
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS NO CASO ESPECÍFICO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso fazem
jus
ao auxílio fardamento, somente quando a Corporação castrense não o fornece, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 244/2006.

2. O auxílio fardamento convertido em pecúnia foi reconhecido inconstitucional na ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, em 12/08/2019, com modulação dos efeitos da decisão
ex nunc
, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica cobrança de período anterior.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT – RN RAC: 10403166820198110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo) Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL -
ACÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO FARDAMENTO
– LEI COMPLEMENTAR nº 244/2006 –
ADIN – DECLARADA INCONSTITUCIONALIDADE - EFEITO EX NUNC – PERÍODO ANTERIOR - RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE –
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS NO CASO ESPECÍFICO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso faz jus ao auxílio fardamento, somente quando a Corporação castrense não o fornece, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 244/2006.
2. Nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública incide a prescrição quinquenal, conforme estabelece o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.
3.
O auxílio fardamento convertido em pecúnia foi reconhecido inconstitucional na ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, em 12/08/2019, com modulação dos efeitos da decisão ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica cobrança de período anterior
.
4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0003169-23.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) Destaquei.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA –
FAZENDA PÚBLICA – AUXÍLIO FARDAMENTO – PLEITO DO RECEBIMENTO DA VERBA – ANOS 2016, 2017 E 2018 – QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE À ÉPOCA –
O RECEBIMENTO DA AJUDA FARDAMENTO INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO
– DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI ENTRE AS TURMAS RECURSAIS – PROVIMENTO. 1 -
Uniformização do entendimento de que “Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000
”.

2 - Caso em que o acórdão recorrido não observa o entendimento uniformizado.

3 - Incidente de uniformização provido.

(N.U 1007231-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022) Destaquei

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES AFASTADAS.
AUXÍLIO FARDAMENTO. QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE À ÉPOCA. O RECEBIMENTO DA AJUDA FARDAMENTO INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém, modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc. É dizer, os efeitos da inconstitucionalidade se dão a partir do trânsito em julgado da decisão prolatada na ADI, sendo então, por tais motivos, a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, razão pela qual a sentença deve ser reformada
.

2.
Nos termos do art. 129 da Lei Complementar nº 555/2014, “o militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano”.

3. Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença para determinar o pagamento do auxílio fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018 e 2019. PRECEDENTES TRU/MT.

4. Sentença reformada.

5.Recurso conhecido e provido.
(N.U 1037504-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023) Destaquei.

Levando em consideração esses aspectos, mostra-se devido o pagamento da ajuda fardamento (anual) no importe de 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016, 2017 (Processo nº proc. 1036464-70.2018) e 2018 (Processo nº
1038524-79.2019)
com fulcro no artigo 129, da Lei Complementar n.º 555/2014, independente de prova do dispêndio com a aquisição da farda.

Em relação a correção do crédito, também escorreita a sentença na determinação da aplicação do Tema 810 STF, Tema 905 STJ e EC n° 113/2021 para fins de atualização.

Derradeiramente, os processos nº
1036464-70.2018.8.11.0041

e nº

1038524-79.2019.8.11.0041
tratam-se de
Ações Declaratórias
manejada pela
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso - ASSOADE
em face do
Estado de Mato Grosso
, fundamentadas no artigo 5° inciso XXI da Constituição Federal, e sendo assim, não merece alteração a sentença no ponto que estabeleceu que a
competência para a liquidação destas ações coletivas será de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, do Juizado Especial da Fazenda Pública, a depender da alçada, admitindo-se, ainda, a execução no foro de domicílio do credor.

No que tange aos honorários advocatícios, entendo que também não cabe alteração da sentença, na medida em que estabeleceu que o montante deve ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, inciso II, §2°, § 3° I a V e §4° do CPC, consignando que:

“(...)
não estão presentes os requisitos para a aplicação do critério da equidade, na medida em que, não obstante o valor atribuído à causa seja baixo (R$ 10.000,00), a presente sentença reconhece a procedência dos pedidos da associação autora, com a condenação da parte requerida. Logo, havendo condenação, o referido valor deve ser usado como base para o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

(...)

Dessa forma, a execução da verba honorária devida aos patronos da autora deve ser precedida de liquidação de sentença, pelo procedimento comum (CPC, art. 509, inciso II), na qual deverá ser comprovado, no mínimo:

a)
o valor devido a cada representado, cujos períodos, valores e métodos de correção já foram parametrizados neste
decisum
;

b)
quais representados não receberam administrativamente a verba;

c)
quais representados não foram beneficiados com sentenças individuais.”

Por fim, nas futuras execuções individuais da sentença serão devidos novos honorários advocatícios específicos da fase, conforme preconiza o TEMA 973 – STJ:
“O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos
procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva
, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso
,
e em reexame necessário ratifico integralmente a impecável sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024